Tribunal: TJDFT
Processo: 0733026-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTO x VEÍCULO. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. MUDANÇA DE FAIXA. REGRAS DE TRÂNSITO. PROVAS. SUFICIENTES. DANOS MATERIAL E MORAL. DEVIDOS. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. DOLO. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre e a conduta e o dano, d) culpa - lato sensu.

2. Sobre o ônus da prova do autor: apresentado o fato, o nexo e o dano, evidenciou-se a culpa dos diversos elementos probatórios. Verificados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil deverá o agente causador indenizar a vítima pelos prejuízos materiais e imateriais sofridos.

3. É dever do condutor dos veículos agir com prudência quando da mudança de faixa, sinalizando para os demais condutores sua intenção. Não o fazendo infringe o disposto nos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito.

4. O dano moral tem caráter compensatório, posto que imensurável o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, pois o grau de percepção dos acontecimentos da vida em sociedade varia de acordo com cada cidadão e sua história. Fica então a critério do juiz a análise do caso e as condições das partes para fixar montante razoável que não signifique enriquecimento sem causa de uma parte em contrapartida do empobrecimento exacerbado da outra.

5. Somente é possível a condenação nas penas de litigância de má-fé quando comprovado o dolo do agente em fraudar o processo, induzir o juízo em erro ou alterar a verdade dos fatos.

6. Apelo provido.